Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.V.C., assistida por CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor da CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO. Por meio da petição sob ID 56421991, a recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006